Tribunal: STF
Processo: MS 32096
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-03
Data de publicação: 2018-04-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo interno em mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça. Anulação de registros imobiliários. Não conhecimento do mandamus. Ilegitimidade ativa ad causam. Conhecimento e não provimento do agravo interno.



    1. Nos termos da Lei nº 12.016/2009, a legitimidade para impetração do mandado de segurança requer a constatação de interesse na impetração, que se verifica no caso (i) daquele que sofrer, ou possuir justo receio de sofrer, violação de seu direito líquido e certo por ato de autoridade (art. 2º); ou (ii) daquele que, embora não tendo sido atingido pelo ato coator, posiciona-se na mesma condição jurídica daquele que o foi, exigindo-se ainda, para tanto, a inércia do titular do direito originário (art. 3º).



    2. A legitimidade para a impetração da via augusta do mandamus se constata sobre relações jurídicas havidas no momento da prolação do ato coator, não havendo que se falar em legitimidade futura por aquisição posterior da titularidade do imóvel.



    3. O mero detentor do imóvel, por não possuir título de propriedade, é parte ilegítima para a impetração de mandado de segurança que objetiva atacar deliberação proferida pelo CNJ, voltada à correção dos registros constantes de cartório de imóveis quanto à cadeia dominial de bens no Estado do Tocantins. 



    4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    5. Agravo interno do qual se conhece e ao qual se nega provimento.